Tribunal: TJES
Processo: 5001538-25.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-25.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BRANDENBURG e outros
RECORRIDO: ROGERIO SIAN BERGAMIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. ERRO MATERIAL. MENÇÃO DE CRIME DIVERSO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e julgou improvido o Recurso Inominado outrora interposto por ambas as partes, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante a existência de erro material na decisão recorrida, ao fazer referência a homicídio doloso, quando, na realidade, trata-se de homicídio culposo.

3. O pleito recursal merece acolhimento, uma vez que, da análise dos autos — especialmente das peças acostadas à inicial —, verifica-se que o ato delitivo em exame na esfera criminal refere-se a crime culposo, impondo-se a correção pontual da decisão, a fim de adequá-la ao conteúdo dos autos.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para reformar o acórdão recorrido, de modo que, onde constar "homicídio doloso", leia-se "homicídio culposo".

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)